Tribunal: TJSP
Processo: 2127135-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127135-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADRIANO
DOS ANJOS MAÇAIRA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SECID -
SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2127135-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.069
2
VOTO No: 30.069
Agravo de Instrumento No: 2127135-63.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Adriano dos Anjos Maçaira Neto
Agravado: Secid - Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/c Ltda
Ação de revisão contratual c.c. restituição de valores pagos.
Tutela de urgência. Decisão que indeferiu a antecipação dos
efeitos da tutela. Ausentes os requisitos para a concessão da
medida pretendida, neste momento. Necessária a instauração
do efetivo contraditório. Exegese do artigo 300, do Código de
processo Civil. Manutenção da decisão agravada. Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
copiada à fls. 118, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para
redução do valor das mensalidades vincendas, do curso de que é
aluno o autor.
Recorre o autor.
Sustenta, em breve síntese, que o pedido de tutela
para desconto de 30% na mensalidade do curso de medicina decorre
da ampla redução dos serviços ofertados com a substituição de
aulas e treinamentos em ambiente acadêmico por aulas online; que a
r. decisão agravada não levou em conta que a pandemia causou um
grande desequilíbrio contratual em detrimento do consumidor, que
é um aluno de medicina e passou a usufruir muito menos recursos e
ferramentas para aproveitar o curso e obter a qualidade de ensino
contratada; que a instituição de ensino está incorrendo em muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2127135-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.069
3
menos despesas de estrutura para ministrar o curso; que a concessão
da medida não importa em prejuízo à demandada, tampouco em
situação irreversível. Argumenta que os serviços da empresa de sua
mãe estão suspensos, sem perspectiva de retorno, enquanto alguns
bens do seu pai foram bloqueados judicialmente, portanto, ambos
estão sem renda para arcar com o preço desproporcional das
mensalidades. A inflexibilidade da agravada e o preço das
mensalidades não podem prevalecer sobre os alunos que, na
qualidade
de
consumidores,
contrataram
aulas
presenciais
e
consentiram exclusivamente com essa metodologia. Requer, assim, a
reforma da r. decisão combatida.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, dispensado o
recolhimento do respectivo preparo.
Indeferido o efeito ativo pleiteado (fl. 122).
Sem manifestação da parte adversa, que ainda não
havia integrado os autos quando da interposição do recurso.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão
que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida.
O decisum do juízo originário deu-se nos seguintes
termos:
“Pesem as bem redigidas e judiciosas razões, respeitosamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2127135-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.069
4
indefiro o pedido de tutela de urgência, ao passo que os efeitos
da pandemia atingiram ambas as partes da relação material,
afastando
hipótese
de
desequilíbrio,
ou
situação
de
potestatividade, que demande intervenção judicial em favor de
uma única pessoa e em detrimento de toda universalidade de
alunos.
Outrossim, saliente-se que as aulas foram ministradas e
eventuais descompassos podem e deverão ser corrigidos
durante a duração do curso.
Não menos importante é o fato de que, neste momento, onde
ainda não estão mensurados os prejuízos e reflexos da
pandemia, intervenções judiciais em relações privadas devem
ser recebidas com reservas, sob pena de comprometimento da
segurança jurídica das rela.”
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
De fato, não se verificam presentes os requisitos
necessários a autorizar a concessão da antecipação dos efeitos da
tutela.
Nos termos do artigo 300, do Código de Processo
Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”.
Menciona o doutrinador Nehemias Domingos de
Melo, ao comentar o dispositivo legal retro mencionado (in Novo
CPC Anotado
Comentado e Comparado, Editora Rumo Legal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2127135-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.069
5
Araçariguama/SP, pg. 271):
“Os requisitos descritos no presente artigo valem para
os dois tipos de tutelas provisórias de urgência: tutelas cautelares e
tutelas antecipadas. Portanto para que essas tutelas possam ser
concedidas é imprescindível que o requerente demonstre a 'probabilidade
do direito' e o 'perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo'.”
Por certo, o agravo de instrumento restringe-se à
verificação dos requisitos para a concessão da liminar pretendida,
sem apreciação das questões de mérito da demanda.
Ainda, o deferimento da medida antecipatória
decorre da cognição sumária dos autos e está sujeito ao prudente
arbítrio e convencimento do juízo originário, que apreciará a
relevância do fundamento do pedido e do risco da ineficácia da
medida enquanto aguarda-se o provimento final.
No caso específico dos autos, o magistrado de
primeiro grau não se convenceu da presença dos requisitos exigíveis
à espécie, vez que não verifica, a princípio, a noticiada situação de
desequilíbrio contratual.
O caso dos autos reclama a instauração do efetivo
contraditório, a fim de definir a sistemática da relação contratual
havida entre as partes, que necessita ser completamente esclarecida,
de modo a apurar se há ou não o prejuízo apontado pelo autor e
eventual abuso por parte da instituição de ensino.
Ausente os requisitos disposto no artigo 300, do
CPC, a bem fundamentada decisão não comporta reparo.
Veja-se, a respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2127135-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.069
6
“*AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela provisória
Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão c.c indenização por
dano moral
Tutela provisória indeferida para suspender desconto em
benefício previdenciário do autor da quantia da RMC (Reserva de Margem
Consignável) de cartão de crédito Ausentes os requisitos legais (art. 300
do
CPC)

Recurso
negado.*”
(Agravo
de
Instrumento
2081545-63.2020.8.26.0000,
Rel. Des.
Francisco
Giaquinto,
julg.
03/06/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE
URGÊNCIA - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu a tutela de
urgência antecipada Descabimento - Hipótese em que, em cognição ainda
sumária, não há elementos de convicção aptos a autorizar o deferimento da
reclamada tutela de urgência RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de
Instrumento 2060946-06.2020.8.26.0000, Rela. Desa. Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca, julg. 07/05/2020)
“TUTELA ANTECIPADA. Indeferimento. Pretensão a
liberação da margem consignável e que cessem os descontos do empréstimo
consignado - Ausência dos pressupostos fundamentais descritos nos
artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil - Necessidade de que haja o
contraditório e instrução, pois não há, em cognição sumária, elementos
suficientes que autorizem o acolhimento da pretensão liminar nos termos
em que formulada Decisão mantida Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2213526-55.2019.8.26.0000, Rel. Des. Heraldo de
Oliveira, julg. 14/10/2019)
“Agravo de instrumento. Ação declaratória. Suspensão
de pagamento de empréstimos. Ausentes os requisitos previstos no artigo
300 do CPC, mormente a prova inequívoca capaz de formar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2127135-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.069
7
convencimento do Julgador acerca da verossimilhança das alegações
deduzidas, não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional.
Ademais, quando esta é pedida na forma "inaudita altera pars", os
elementos para o convencimento do órgão jurisdicional devem ser
apresentados com maior robustez, pois se trata de medida excepcional.
Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2223404-04.2019.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, julg.
10/10/2019)
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator